Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706520-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA, EDILSON BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA e EDILSON BEZERRA. Intime-se a Defesa técnica de OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator